Tribunal: TJDFT
Processo: 0025124-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. FASE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ART. 716, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. Cuida-se de procedimento de restauração de autos do agravo de instrumento no 0025124-91.2015.8.07.0000, cuja tramitação foi interrompida em razão da perda dos autos físicos.
2. A documentação acostada aos autos, aliada à concordância do agravado e à ausência de impugnação pelo agravante, demonstra a suficiência da reconstituição do caderno processual.
3. Considerando que o feito já se encontrava na fase de agravo em recurso especial, não há óbice ao prosseguimento do processo com base nos autos restaurados.
4. A restauração dos autos não impede que, em caso de reaparecimento dos originais, o processo prossiga com base neles, nos termos do art. 716, parágrafo único, do CPC.
5. Pedido julgado procedente.